Tribunal: STF
Processo: Rcl 51924
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Madre Regina Protmann propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos de n. 0001118-76.2019.5.17.0121, alegando descumprimento ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Narra que o órgão reclamado afastou expressamente a constitucionalidade do “caput” do artigo 59-A e §1º, da Consolidação das leis do Trabalho – CLT, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. 



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até julgamento final desta reclamação e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. Decido. 



    2. Por meio deste instrumento processual, a parte alega violação ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do Supremo, segundo o qual “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso, o ato reclamado, ao analisar aplicabilidade ao caso do 59-A, caput, e §1º, da CLT, dispôs que: 



    Com efeito, como bem pontuou o magistrado de 1º grau, ainda que o art. 59-A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, disponha sobre a possibilidade de pactuação direta entre as partes para validação do referido regime, o acordo individual não deve ser tolerado ante a evidente inconstitucionalidade da referida expressão do dispositivo.



    Aliás, vale ressaltar que nesse sentido é o Enunciado n. 15 da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, coordenada pela Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Vejamos:



    (...) tratando-se de regime de compensação de jornada, é essencial para a sua validade a previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho (...). 



    Ademais, registra-se que a extensão da jornada de trabalho aumenta os riscos de acidente de trabalho. 



    [...] 



    Portanto, sua pactuação indiscriminada, sem a atuação do sindicato para sopesar os benefícios do regime em questão de acordo com as peculiaridades de cada categoria, também ofende o art. 7º, XII, da CF, que impõe como direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho. 



    De resto, registra-se que se encontra em andamento no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.994/Distrito Federal impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, cujo objeto é exatamente a declaração de inconstitucionalidade da expressão "mediante acordo individual escrito", contida no caput do art. 59-A da CLT. 



    Da mesma forma, como demonstrado pelo magistrado de Origem, também inconstitucional o § 1º do art. 59-A da CLT. Ora, por óbvio, o regime ali instituído tem natureza complessiva quanto ao pagamento embutido dos feriados e da prorrogação da jornada noturna, afrontando o inciso XVI e o inciso IX do art. 7º da CF, o qual estabelece que a remuneração do trabalho noturno deve ser superior à do diurno. 



    Inclusive, destaca-se que, de acordo com a Súmula n. 444 do TST, na escala 12 x 36, deve ser assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados, isto é, diferente do repouso semanal, os feriados não estão inseridos nas 36 horas de descanso. 



    Pelos termos da decisão supracitada, neste juízo de cognição preliminar, parece ter sido afastada a aplicação do “caput” do artigo 59-A e §1º, da CLT, por meio de órgão fracionário, sem observância à cláusula de reserva de plenário, amoldando-se a hipótese ao paradigma invocado.



    3. Ante o exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada.



     



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



     



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator